Tribunal: TJBA
Processo: 0003231-53.2010.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003231-53.2010.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JUAREZ DOS SANTOS MACEDO

Advogado(s)
:
ROSIANE DE SOUZA CARVALHO, ROBERTO ALVES RODRIGUES

APELADO: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO

Advogado(s)
:
GLAUCO TOURINHO RODRIGUES

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BEM PÚBLICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. MERA DETENÇÃO. AVISO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. DESOCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO. ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDA. APELO NÃO PROVIDO.

1. Resume-se a discussão a saber se a desocupação de área pública, sem qualquer procedimento ou aviso prévio, enseja o direito de ressarcimento dos prejuízos alegados, bem como de dano moral em favor da apelante.

2. O imóvel objeto de controvérsia foi construído sobre área de bem público, razão pela qual pode ser demolido a qualquer tempo pela Administração Pública, no exercício do poder de polícia, caracterizado pelo atributo da autoexecutoriedade.

3. O STJ firmou entendimento de que a ocupação de bem público configura mera detenção de natureza precária, inexistindo direito ao pagamento de indenização pelas benfeitorias ou retenção, nos termos do art. 1.219 do CC.

4. A angústia é ínsita à situação de ver a “casa” na qual morava sendo demolida, sendo válido afirmar que o ato de desocupação não causa trauma ou humilhação além da própria em situações desse jaez. Como bem afirmou a sentença recorrida, qualquer desocupação involuntária é capaz de deixar a parte insatisfeita e revoltada, por achar que possui direito àquela ocupação que, na verdade, era irregular. Entretanto, de ato ilício sujeito à reparação não se trata.

Apelo não provido.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
0003231-53.2010.8.05.0201
, em que figura como apelante
JUAREZ DOS SANTOS MACEDO
e apelado
MUNICIPIO DE PORTO SEGURO

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria